Tribunal: TJSP
Processo: 1503687-72.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
FURTO qualificado – Pedido pleiteando a redução da pena base e fixação de regime mais brando para início do cumprimento de pena – IMPOSSIBILIDADE - Habitualidade na prática de crimes - Circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, que se encontrava em livramento condicional - O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal e não comporta modificação

Ementa:
FURTO qualificado – Pedido pleiteando a redução da pena base e fixação de regime mais brando para início do cumprimento de pena – IMPOSSIBILIDADE - Habitualidade na prática de crimes - Circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, que se encontrava em livramento condicional - O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal e não comporta modificação tendo em vista que o réu ostenta condenações anteriores e voltou a delinquir, em notória demonstração de que não absorveu a terapêutica prisional antes imposta. RECURSO NÃO PROVIDO.